Tribunal: TJES
Processo: 5026782-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026782-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: WF2 COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026782-82.2023.8.08.0024

APELANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

APELADA:
WF2 COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO IMOTIVADA DE CONTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos para determinar a reativação definitiva do perfil comercial “@nacaorubronegraes” na plataforma Instagram e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade ou não do ato de desativação unilateral da conta comercial da autora, sem indicação específica da violação às diretrizes da plataforma, de modo a configurar abuso de direito; e (ii) estabelecer se a suspensão indevida do perfil gera dano moral indenizável à pessoa jurídica, bem como a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de perfil em rede social utilizado para fins profissionais e comerciais exige motivação clara e específica, sob pena de caracterizar abuso de direito e violação ao dever de informação.

4. A apelante reduz-se a invocar genericamente os termos de uso da plataforma, sem comprovar qual conduta concreta da autora teria ensejado a suspensão do perfil, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de indicação específica e clara das razões do bloqueio viola o art. 6º, III, do CDC e o art. 20 do Marco Civil da Internet, caracterizando abuso de direito.

6. A suspensão imotivada de conta comercial, utilizada como principal ferramenta de prospecção, vendas e comunicação com consumidores, causa prejuízo à imagem e à reputação da pessoa jurídica, configurando dano moral à honra objetiva.

7. O valor da indenização fixado - R$ 10.000,00 - mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, o período de indisponibilidade do perfil e a capacidade econômica da fornecedora do serviço, estando em consonância com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão unilateral de conta comercial em rede social, sem motivação específica e sem comprovação de violação concreta aos termos de uso, configura abuso de direito.

2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a desativação indevida de perfil profissional compromete sua imagem e reputação no mercado.

3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mantido quando fixado em consonância com as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IX; CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; TJSP, Apelação Cível nº 1007545-80.2024.8.26.0320, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 16.06.2025; TJSC, Apelação nº 5029370-93.2024.8.24.0020, Rel. Des. Marcelo Carlin, j. 12.06.2025; TJGO, Apelação nº 5291814-73.2022.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, j. 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026782-82.2023.8.08.0024

APELANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

APELADA:
WF2 COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta por
WF2 COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a reativação definitiva do perfil "@nacaorubronegraes" na plataforma Instagram, bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais

Em suas razões (ID 17166861), a apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de responsabilidade civil, afirmando que o serviço oferecido é seguro e que cabe ao usuário zelar por seu login e senha; (ii) a existência de excludente de responsabilidade por ato de terceiro; (iii) que a suspensão da conta configura exercício regular de direito; e (iv) a inexistência de dano moral à pessoa jurídica ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 17166868) pugnando pelo desprovimento do recurso, destacando que a desativação foi imotivada e que a ré não demonstrou qual política da plataforma teria sido infringida.

Não havendo quaisquer preliminares para análise, passa-se ao mérito recursal.

Pois bem.

Primeiramente, é de se registrar a existência de relação de consumo entre as partes, porquanto a empresa autora, ora apelada, seja destinatária final (usuária) do serviço prestado pela ré (provedor de rede social), ora apelante. Desse modo, são incidentes ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6º, VIII, do CDC.

Como se constata dos autos, a empresa autora é licenciada da marca Flamengo e, sem prévia comunicação, teve sua conta comercial desativada no Instagram, sob o argumento de violação das diretrizes da comunidade. A dita conta comercial ostenta quantia significativa de seguidores - mais de 30 (trinta) mil - e é utilizada como relevante ferramenta de prospecção e vendas para a empresa.

A sentença impugnada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a exclusão de perfil em rede social, sobretudo havendo intuito comercial, não pode ocorrer de maneira imotivada e arbitrária.

Nesse passo, a sentença impugnada assentou que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar as regras específicas que teriam sido violadas, ao passo que a autora fez prova da desabilitação da conta e das tentativas frustradas de obter esclarecimento sobre o ocorrido.

A controvérsia reside, portanto, em definir a (i)legalidade do ato de suspensão da conta comercial da autora e, paralelamente, a existência de direito à indenização por danos morais pelo ocorrido.

Na era digital em que vivemos, as redes sociais (entre outras plataformas análogas) são instrumentos de alto valor para grande parcela das pessoas, notadamente para quem as utilize como instrumento de prospecção e vendas. Assim, o bloqueio ou exclusão de perfil em rede social pelo provedor não pode ser concebido como mero ato discricionário, sob pena de caracterizar-se abuso de direito e cerceamento de liberdade de expressão e de exercício da atividade econômica.

Em uma primeira aproximação, tal linha de raciocínio - exclusão ou suspensão de conta não é ato discricionário do provedor - encontra fundamento no direito constitucional à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil. Além desta, especificamente sobre a liberdade de expressão na internet, o art. 3º, I, da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

Muito embora seja assegurado ao provedor o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço,
deve ser demonstrada a justa causa para a prática do ato.

Em complemento, o dever de informar o consumidor (art. 6º, III, do CDC) interpretado conjuntamente com o art. 20 da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o qual dita que “
sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo
”, não deixa dúvidas sobre a
exigência legal de motivação idônea e clara
pelo provedor a fim de suspender ou excluir perfil em rede social.

Ou seja, o pressuposto para a legalidade do ato de suspensão ou exclusão de perfil é
a

existência de justificativa plausível, clara e especificada,
a qual deve ser

comunicada de forma inteligível ao usuário. Do contrário, o ato do provedor será caracterizado como abuso de direito e, assim, eivado de patente ilegalidade.

Este é o entendimento reiteradamente externado por este Eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA COMERCIAL NO INSTAGRAM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA REPRESENTANTE NO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por empresa que teve seu perfil comercial desativado injustificadamente pela plataforma Instagram. O recurso impugna (i) o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa apelante, integrante do grupo econômico responsável pela rede social no Brasil; e (ii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante possui legitimidade passiva para responder judicialmente pela conduta da plataforma Instagram; e (ii) estabelecer se a desativação da conta da parte autora foi indevida e se enseja indenização por danos morais, bem como o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por integrar o grupo econômico responsável pela plataforma Instagram no Brasil, respondendo por suas atividades no território nacional.

4. A exclusão da conta comercial da parte autora foi realizada de forma unilateral, sem justificativa plausível e sem observância do contraditório, mesmo após envio de documentação comprobatória da maioridade e da titularidade do perfil.

5. A conduta da plataforma revela-se abusiva e ilícita, pois, além de não comprovar a alegada violação aos termos de uso
, a recorrente manteve-se inerte mesmo após provocada, frustrando tentativas de solução administrativa por parte da usuária.

6. O bloqueio indevido de perfil profissional da empresa autora extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral.

7. O valor originalmente fixado a título de indenização por danos morais (R$ 40.000,00) mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia que se alinha aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo apta a compensar o dano e a desestimular novas condutas ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - Apelação Cível: 5020152-44.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDISPONIBILIDADE DA CONTA DA PARTE AUTORA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. CONDUTA INADEQUADA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. BLOQUEIO INDEVIDO. USO DA CONTA PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHO PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É garantido à empresa o direito de suspender ou excluir contas e perfis de usuários por violação aos termos e condições de uso, contudo
é necessário evidenciar uma justa causa para a realização desse ato para que não seja considerado violação à liberdade de expressão.
Ou seja,
a ausência de fundamentação adequada pode resultar na caracterização de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, implicando em uma efetiva violação ao direito fundamental.

2. No caso, torna-se evidente que os argumentos apresentados pelo apelante para justificar o bloqueio do perfil do autor não são suficientes para comprovar a legitimidade do chamado "controle" de conteúdo que a plataforma exerce, de acordo com os termos estabelecidos em seu contrato de uso. Portanto, é claro que a conduta da apelante se mostra ilícita, principalmente quando observado que este não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, não apresentou de maneira convincente as razões que respaldam a suspensão da conta em questão. Precedente TJES.

3. Quanto ao dano moral fixado - uma vez que: (i) comprovado que o uso da plataforma pelo requerente, ora apelado, é para divulgação de seu trabalho e uso profissional como fotógrafo; (ii) não ter sido demonstrado quaisquer fundamentos que pudessem respaldar o ato da plataforma em suspender a conta do usuário, e; (iii) a mora em se reativar a conta do apelado, mesmo com determinação judicial - torna-se evidente que é ultrapassado o mero dissabor do fato do apelado ter sua conta suspensa. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - Apelação Cível: 5000258-70.2022.8.08.0028, Relator Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, 12/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL - VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA COMUNIDADE - CONDUTA INADEQUADA NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A empresa agravada teve a sua conta na plataforma Instagram, de propriedade do agravante, suspensa por suposta violação às “Diretrizes da Comunidade”, sendo que o agravante, desde o momento em que foi questionado sobre o ocorrido, não apresentou qualquer justificativa que pudesse elucidar a suspensão unilateral.

2 -
Embora tenha o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos termos de condições de serviço, deve sempre apresentar justificativa plausível para tal prática, sob pena de incursão em abusividade e lesão a direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão e outros que lhe são conexos.

3 - Se por um lado observamos uma relação contratual que exige a preservação das normas previstas da Lei 8.078/90, por outro verificamos a necessidade de cumprimento de disposições contidas na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

4 - Não há dúvida de que as exigências externadas pelas empresas que gerem as redes sociais virtualizadas devem estar em sintonia com as garantias legais que amparam os cidadãos que utilizam os serviços de internet,
de forma que a exclusão definitiva de um perfil de usuário exige motivação idônea.

5 - A multa aplicada pelo magistrado prolator da decisão impugnada está fixada em patamar adequado à realidade da relação existente entre as partes.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - Agravo de Instrumento: 5013537-76.2023.8.08.0000, Relator Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, 15/04/2024)

In casu
, verifica-se que a apelante dispensou justificativa genérica para a inativação da conta, limitando-se a afirmar ocorrência de violação dos “Termos de Uso”, sem a concreta indicação do tal ato violador (postagens ou comportamentos indesejados). Além disso, quando instada administrativamente pela apelada a esclarecer o ocorrido, a apelante quedou-se inerte, conforme se vê dos documentos de ids 17166824, 17166825 e 17166826.

E, por fim, quando citada à defesa em juízo, a apelante não logrou demonstrar a existência de justificativa plausível para a inativação da conta, ônus que inequivocamente lhe incumbia (art. 373, II, do CPC e
art. 6º, VIII, do CDC). Ao contrário, não produziu provas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (manifestação de id
17166858), manifestando seu desinteresse na atividade instrutória.

Por tais razões, é forçoso concluir que não restou comprovada qualquer circunstância que legitimasse a conduta da apelante, consistente na inativação do perfil comercial da apelada, incorrendo aquela, assim, em abuso de direito.

No que tange à pretensão indenizatória, é cediço que pessoas jurídicas podem ser alvo de dano moral indenizável, conforme o entendimento sumulado do c. STJ, a saber:
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
” (Súmula 227, STJ).

Postulada essa premissa, é fácil concluir que o abalo experimentado pelo apelado ultrapassa o mero dissabor e, por isso mesmo, é passível de indenização.

Isso porque, conforme já adiantado, a rede social constitui ativo de valor inestimável na era digital em que nos situamos, sobretudo para empresa que a utilize com intuito comercial. Ora, é por via das redes sociais que muitos empreendimentos expõem seus produtos/serviços, veiculam seus anúncios, estabelecem canais de comunicação com clientes e prospectam novos interessados em seus produtos/serviços. Há inclusive negócios, como as lojas virtuais, cuja operação depende inteiramente das plataformas de
marketplace
de redes sociais.

Assim sendo, é de se concluir que a retirada repentina e injustificada de um perfil comercial do ar causa inegável prejuízo à imagem da pessoa jurídica perante o mercado e seus clientes, razão pela qual é devida a indenização por danos morais à apelada.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a capacidade econômica da ofensora e a extensão do dano experimentado pela apelada, bem como está em consonância com os patamares praticados pelos Tribunais pátrios, como se vê:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTAS EM REDES SOCIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 .
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilicitude da suspensão das contas da autora em redes sociais e condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço pela ré ao suspender as contas da autora sem motivação específica ou prova de violação aos termos da plataforma; (ii) a suspensão indevida configura abalo moral indenizável à pessoa jurídica autora; (iii) o valor da indenização fixado na sentença revela-se proporcional; e (iv) a ré deve suportar os ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ré não comprovou, nos autos, fato específico ou conteúdo concreto que justificasse a suspensão das contas, limitando-se a invocar, genericamente, seus termos de uso, descumprindo o ônus probatório previsto no art . 373, II, do CPC. 4. A suspensão injustificada de contas utilizadas institucionalmente para fins de divulgação e interação configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais à pessoa jurídica. 5 . O valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) atende ao binômio razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes da Corte em casos análogos.
6. Não há elementos que afastem a aplicação das regras de sucumbência, cabendo à ré, parte vencida, suportar o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios . Tese de julgamento: "1.
A suspensão unilateral de contas em redes sociais, sem motivação específica e sem demonstração de violação concreta às normas da plataforma, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais quando demonstrado prejuízo à sua imagem institucional decorrente de bloqueio indevido de contas utilizadas em suas atividades . 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. A parte vencida deve suportar os ônus da sucumbência, inclusive honorários recursais ."

(TJ-SC - Apelação: 50293709320248240020, Relator.: Marcelo Carlin, Data de Julgamento: 12/06/2025, Segunda Câmara de Direito Civil).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PERFIL MANTIDO PELA AUTORA JUNTO À REDE SOCIAL 'INSTAGRAM' -
DESATIVAÇÃO DE CONTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RÉ - REATIVAÇÃO DA CONTA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - PERFIL UTILIZADO PARA ATIVIDADE ECONÔMICA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00
- REDUÇÃO DESCABIDA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À RÉ - PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO - CONDENAÇÃO EM VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ABAIXO DO PEDIDO INICIAL NÃO IMPLICA EM DECAIMENTO DA AUTORA - EXEGESE DA SÚMULA 326 DO C . STJ - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. I -
Considerando que a conta da autora na rede social 'Instagram' foi desativada imotivadamente pela ré, acertada a determinação judicial de reativação do perfil; II -
A desativação repentina e imotivada do perfil da autora na rede social "Instagram", utilizado para divulgação profissional, com cerca de 100 mil seguidores, acarreta danos morais indenizáveis. Reconhecido o ato ilícito praticado pela empresa ré, com prejuízo à imagem da autora frente a seus clientes, tem-se por configurado dano à honra objetiva da pessoa jurídica autora, gerando o direito à reparação por dano moral, cuja quantificação deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. Assim, considera-se adequado o valor de R$ 10 .000,00 arbitrado
, que bem se acomoda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não se mostra excessivo, não merecendo redução
; III - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, a teor da Súmula 326 do C.STJ, de forma que os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos à parte ré.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10075458020248260320 Limeira, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 16/06/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA NO INSTAGRAM COM FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO
.
PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS CÓPIA DAS POSTAGENS REPUTADAS ABUSIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
Versa a causa sobre ação de obrigação de fazer e indenizatória por dano moral em que alega a autora que sua conta no Instagram foi desativada em março de 2018, sob a justificativa de violação aos Termos de Uso
-
Não há qualquer ilegalidade na suspensão/exclusão de perfis que infrinjam os Termos de Uso. Entretanto, a ré excluiu a conta da parte autora, sob o argumento acerca de existência de conteúdo sexualmente sugestivo, sem nenhum suporte probatório que comprovasse tal alegação - Com efeito, cabia a apelante, ao menos, trazer aos autos cópia das postagens caracterizadas como abusivas e violadoras dos Termos de Uso, até para viabilizar o contraditório e permitir a apreciação judicial - Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada na sentença (R$ 15 .000,00) não comporta redução, sendo compatível com critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

(TJ-RJ - APL: 00098677920188190002 202300100700, Relator.: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 09/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador William Costa Mello EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR . REDE SOCIAL. CONTA DO APLICATIVO ?INSTAGRAM? DESATIVADA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E POLÍTICAS DE USO DO APLICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BLOQUEIO INDEVIDO . DANO MORAL CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . CARÁTER PEDAGÓGICO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por ocupar o recorrente e o recorrido as posições de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme definido nos artigos 2º e 3º do CDC, os requisitos para a aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei nº 8 .078/90 estão devidamente preenchidos. 2.
A desativação/bloqueio do perfil da apelada junto ao aplicativo ?Instagram? de forma arbitrária e injustificada, sem oportunidade de manifestação e defesa, ofende aos princípios e garantias previstos na Lei 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet), bem como as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor . 3. Os danos morais, na espécie, estão alcançados pela categoria in re ipsa, isto é, independem de prova, uma vez que o banimento unilateral da conta da apelada ocorreu sem justificativa, prévio aviso e sem oportunidade para que pudesse se manifestar, não fazendo a apelante prova em contrário (art. 373, II, CPC). 4 . Não obstante, o abalo moral subjetivo restou demonstrado, ao ser constatado que a conduta perpetrada pelo apelante cerceou a apelada de acessar o aplicativo que utiliza para sua vida profissional, causando-lhe significativa angústia, na medida que tem o condão de afetar os seus rendimentos mensais, bem como a sua reputação perante o nicho em que exerce influência.
5. Pela teoria do desvio produtivo do consumidor, necessária a demonstração: a) da conduta abusiva do fornecedor/prestador do serviço; b) da sua recalcitrância desmotivada para a solução do problema; e, c) do expressivo tempo gasto pelo consumidor para a resolução da contenda. Todos esses requisitos foram demonstrados na espécie . 6. Para fixação do quantum indenizatório, mostra-se crucial sopesar que o perfil do ?Instagram? que foi injustificadamente desativado é usado profissionalmente pela apelada e, certamente, a restrição imposta causou-lhe considerável angústia, uma vez que o cerceamento ao acesso à referida conta, que exerce considerável influência no respectivo nicho, tem o efetivo potencial de afetar os rendimentos mensais da parte recorrida, bem como a sua reputação social.
A quantia fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequada ao caso concreto
. 7. Por ter sido cabalmente demonstrado que a conduta da parte apelante em desfavor da apelada se deu de forma injustificada, de modo que apenas após ordem judicial, concedida em sede de tutela antecipada de urgência, que a apelada pôde retomar o acesso à sua rede social, deve à apelante ser atribuído o ônus da sucumbência de forma integral, em virtude do princípio da causalidade. 8. Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo apelante, os honorários advocatícios, fixados na sentença em 15% (quinze por cento), devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação . 9. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO 5291814-73.2022 .8.09.0051, Relator.: WILLIAM COSTA MELLO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2023)

Nesse contexto, a manutenção integral da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a apelante não demonstrou a licitude do ato de bloqueio, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em sua totalidade a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.